Tribunal: STF
Processo: PPE 1150
Classe: PPE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de prisão preventiva para fins de extradição formulado pelo Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil, em desfavor de Mohammed Toure, de nacionalidade argentina, em razão da sua inclusão na Difusão Vermelha pelo escritório congênere na Argentina. 



    Narrou-se no pedido que o extraditando é acusado de cometer três crimes de falsificação de moeda e estelionato, ocorridos em diferentes lojas comerciais na cidade de Buenos Aires, Argentina. 



    Houve a expedição do Mandado de Prisão ou Ordem Judicial equivalente com número “FPA 7726/2016/TO1”, em 31 de agosto de 2021, pelo Tribunal Federal de Concepção do Uruguai, na Argentina, contra o extraditando.



    Deferi o requerimento formulado e decretei, na data de 13/11/2023, a prisão preventiva de Mohammed Toure para fins de extradição. A custódia foi efetivada nessa mesma data.



    Na data de hoje, a Diretoria de Cooperação Internacional da Polícia Federal encaminhou ofício a este Relator solicitando a expedição de alvará de soltura em favor do extraditando. O endereçamento foi registrado nos seguintes termos:



    “Tendo em vista o relaxamento de prisão do procurado MOHAMMED TOURE expedido pelo Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, cidade localizada na Argentina, a teor da motivação apresentada no documento de liberação anexo, venho representar pela expedição de alvará de soltura em favor do referido indivíduo.” (doc. eletrônico 9) 



    Consta dos autos, com efeito, decisão proferida pelo Tribunal Federal de Concepção do Uruguai, na Argentina, determinando o relaxamento da prisão de Mohammed Toure. Infere-se da decisão disponibilizada a anulação da “ordem de captura nacional e internacional” decretada contra o extraditando.



    Posto isso, defiro o pedido formulado pela autoridade policial responsável e determino a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA em favor de MOHAMMED TOURE, pondo-o imediatamente em liberdade, salvo se estiver custodiado por razão alheia aos presentes autos. Do mandado deverá constar a advertência para que o beneficiário atualize seu endereço e seus dados de identificação pessoal (inclusive e-mail ou telefone, se for o caso), a fim de que se possibilite eventual contato em futuras comunicações.



    Expeça-se ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para que solicite informações perante o Estado requerente acerca do interesse na extradição objeto destes autos, sob pena de extinção e arquivamento do feito.



    Intime-se a PGR.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator